Tribunal: STF
Processo: RE 1367455
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONSELHO DE FARMÁCIA - CDA VÁLIDA - MULTA - FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS - POSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA AOS EMBARGOS - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO.



    1. Com referência ao título executivo, em si, efetivamente não se põe a afetar qualquer condição da ação, vez que conformado nos termos da legislação vigente, como se extrai de sua mais singela análise, fls. 23/31.



    2. Também acertada a r. sentença quanto à licitude da vinculação do valor da multa administrativa ao salário mínimo, porque se cuida de penalidade, não indexador financeiro, assim inocorrida qualquer ofensa ao ordenamento, conforme o Excelso Pretório e também esta C. Corte. Precedentes.



    3. Improvimento à apelação. Improcedência aos embargos.” (e-doc. 12; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente afirma violado o art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta a impossibilidade de vinculação do salário mínimo para qualquer finalidade, não podendo, portanto, ser utilizado para gradação de multa administrativa. Alega que o art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, na redação conferida pelo art. 1º da Lei nº 5.724, de 1971, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional. Alude ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário para reconhecer a impossibilidade do uso do salário mínimo como base de cálculo das autuações e, consequentemente, a nulidade dos débitos lançados (e-doc. 18).



    3. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, nas contrarrazões, aponta o acerto do acórdão recorrido. Aduz ser constitucional a fixação de multa administrativa em salário mínimo, uma vez que não há a utilização como fator de indexação. Pugna pelo não provimento do recurso e, caso o recurso seja provido, pleiteia seja atribuído efeito repristinatório tácito à redação original do art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, nos termos do art. 11, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999 (e-doc. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Como se pode notar, o Tribunal de origem entendeu constitucional a fixação de multa administrativa a partir de múltiplos do salário mínimo, sob o fundamento de “se tratar de penalidade e não indexador financeiro”. 



    5. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. A matéria debatida no recurso extraordinário foi apreciada recentemente por ambas as Turmas desta Corte, concluindo-se pela impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo em razão do disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB, conforme as ementas abaixo transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.364.145-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.945-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 25/02/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Lei 5.724/1971. Impossibilidade de vinculação ao salário mínimo na forma da jurisprudência da Corte. 3. Reexame de legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.333.965-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CONSELHO DE CLASSE PROFISSIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI N. 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. PRECEDENTES. 1. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos de salário mínimo. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.296.985-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos nossos).



    6. No mais, quanto ao pedido contido nas contrarrazões de concessão de efeito repristinatório à redação original do art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, observa-se não estar presente o binômio utilidade-necessidade no tocante à apreciação da matéria. Isso porque os autos revelam embargos à execução fiscal e o exame da questão suscitada não tem o condão de afastar a nulidade das certidões de dívida ativa referentes às multas efetuadas com base no salário mínimo. Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que esse tema em específico é de índole infraconstitucional, sendo inviável a análise em sede de recurso extraordinário, segundo os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.126.885-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/03/2019, p. 12/04/2019; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. FUNRURAL. Empregador rural pessoa física. Contribuição incidente sobre receita bruta proveniente da comercialização da produção. Declaração de inconstitucionalidade. Lei aplicável em razão de efeito repristinatório. Infraconstitucional. 1. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável resultante do efeito repristinatório advindo de declaração de inconstitucionalidade de normas. 2. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 956.210-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/09/2016, p. 21/10/2016; grifos nossos).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EFEITO REPRISTINATÓRIO EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 884.269-ED/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2015, p. 10/08/2015; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, ante o reconhecimento da nulidade das multas aplicadas com base no salário mínimo, por ofensa ao art. 7º, inc. IV, da CRFB. Ficam invertidos os ônus da sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator